Tribunal: TJMT
Processo: 1001769-38.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001769-38.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[RODRIGO MARTINS TORTORELLI - CPF: 705.714.731-72 (EMBARGANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PERMANÊNCIA EM RAIO DE SEGURANÇA MÁXIMA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INVERACIDADE DE INFORMAÇÕES CONSTANTES DE RELATÓRIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DECLARATÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pelo embargante, que manteve a decisão em que determinou a sua permanência no Raio 8 (setor de segurança máxima) da Penitenciária Central do Estado pelo prazo de 01 (um) ano, com fundamento na Decisão Administrativa e no Relatório Técnico, que apontam sua vinculação à organização criminosa Comando Vermelho e sua função de liderança. O embargante alega omissão do acórdão quanto à alegada inveracidade da informação de que a Ação Penal no 0008445-65.2007.8.11.0006 embasaria sua imputação como líder do Comando Vermelho, sustentando que, naqueles autos, foi absolvido do crime de quadrilha ou bando e condenado apenas por receptação qualificada, e que os fatos remontam a 2007, o que afastaria o requisito de contemporaneidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar especificamente sobre a alegada inveracidade dos relatórios administrativos que imputam ao embargante a condição de líder do Comando Vermelho com base na Ação Penal no 0008445-65.2007.8.11.0006, na qual foi absolvido do crime associativo; e (ii) estabelecer se a absolvição pelo crime de quadrilha ou bando naqueles autos e a ausência de contemporaneidade dos fatos ali apurados têm o condão de infirmar a fundamentação do acórdão embargado quanto à legalidade e proporcionalidade da medida de permanência no Raio 8.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada nem à atribuição de efeitos infringentes ao julgamento já realizado.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a questão relativa à validade dos relatórios administrativos, consignando que o Relatório Técnico não se limita a afirmações genéricas, mas apresenta elementos concretos e individualizados — expertise em movimentações financeiras ilícitas, capacidade de articular estratégias mesmo recluso e posição de referência na organização criminosa Comando Vermelho —, não havendo, portanto, omissão a ser sanada.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente que a decisão apresente fundamentação coerente e suficiente para justificar a conclusão adotada, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

A absolvição do embargante pelo crime de quadrilha ou bando na Ação Penal no 0008445-65.2007.8.11.0006 não infirma a fundamentação do acórdão embargado, porquanto a medida de permanência no Raio 8 não se apoia exclusivamente naquele processo, mas em relatório técnico de inteligência penitenciária elaborado com base em elementos recentes e autônomos, que independem de condenação criminal específica por crime de organização criminosa.

O art. 52, §2o, da Lei de Execução Penal expressamente autoriza a adoção de medida preventiva quando sobre o preso recaiam fundadas suspeitas de envolvimento em organização criminosa, independentemente da prática de falta grave ou de condenação específica por crime associativo, o que foi expressamente reconhecido no acórdão embargado.

A questão da contemporaneidade foi implicitamente resolvida pelo acórdão embargado ao reconhecer a suficiência dos elementos de inteligência recentes constantes do Relatório Técnico para justificar a medida, não se fundando a decisão administrativa nos fatos apurados na Ação Penal de 2007, mas na situação atual do embargante avaliada pela administração penitenciária.

A utilização dos embargos de declaração para manifestar inconformismo com a conclusão adotada no acórdão configura tentativa de rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a natureza jurídica e a função processual do recurso eleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, limitando-se ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente e fundamentada a matéria controvertida, sendo desnecessário o rebatimento individualizado de cada argumento das partes, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

A absolvição do apenado pelo crime de quadrilha ou bando em ação penal pretérita não invalida a medida de permanência em raio de segurança máxima fundada em relatório técnico de inteligência penitenciária que aponta, com base em elementos recentes e concretos, sua vinculação e posição de liderança em organização criminosa.

A medida preventiva de inserção em raio de segurança máxima prescinde de condenação específica por crime de organização criminosa, sendo suficiente a existência de fundadas suspeitas de envolvimento, nos termos do art. 52, §2o, da Lei de Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interposto por
RODRIGO MARTINS TORTORELLI
, contra acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal, que, por unanimidade,
negou provimento
ao
Agravo em Execução Penal
no 1001769-38.2026.8.11.0000, mantendo a decisão que determinou sua permanência no Raio 8 (setor de segurança máxima) da Penitenciária Central do Estado pelo prazo de 01 (um) ano.

O acórdão embargado, proferido em sessão realizada em 24/03/2026, restou assim ementado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PERMANÊNCIA EM RAIO DE SEGURANÇA MÁXIMA (RAIO 8) – PRAZO DE 01 (UM) ANO – PRELIMINARES DE OFENSA À COISA JULGADA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEIÇÃO – VINCULAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FUNÇÃO DE LIDERANÇA – COMANDO VERMELHO – RELATÓRIO TÉCNICO FUNDAMENTADO – ALTO RISCO PARA A ORDEM E SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO PENAL – MEDIDA PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE PAD – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE RDD SANCIONATÓRIO E MEDIDA CAUTELAR – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL No 12.792/2025 – CONTROLE JUDICIAL POSTERIOR – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de
omissão
no acórdão, alegando que esta Câmara não teria se pronunciado especificamente sobre a alegada inveracidade da informação constante dos relatórios administrativos — Decisão Administrativa no 015/2025/GAB-SEJUS/MT e Relatório Técnico no 022/2025/SAI/SEJUSP/MT —, segundo a qual o segregado ostentaria imputação de liderança do Comando Vermelho com fundamento na Ação Penal no 0008445-65.2007.8.11.0006.

Argumenta o embargante que, nos autos da referida ação penal, foi condenado tão somente à pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pelo crime de
receptação qualificada
, tendo sido
absolvido
da imputação de formação de quadrilha ou bando (art. 288 do Código Penal), e que a expressão "Comando Vermelho" sequer consta daqueles autos. Aduz, ainda, que o crime foi praticado em 2007, o que afastaria o requisito de contemporaneidade para embasar a medida restritiva.

Com tais fundamentos, requer que esta instância se manifeste sobre o alegado erro nos relatórios administrativos e delibere, especificamente, sobre a existência de contemporaneidade em fato delituoso ocorrido há quase 20 (vinte) anos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Procurador de Justiça
Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda
, apresentou
contrarrazões
(PGJ no 001498-001/2026), pugnando pelo não conhecimento dos embargos ou, caso conhecidos, pela sua rejeição, ao argumento de que a pretensão do embargante não é sanar omissão, mas sim rediscutir o mérito da causa, o que é inviável na via eleita. (Id. 362864887)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Penal, em seus artigos 619 e 620, preconizam que os embargos de declaração se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas,
in verbis
:

“Art. 619.
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. ”

“Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. § 1o O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão. § 2o Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento. ”

No que tange aos pressupostos para admissibilidade dos Embargos Declaratórios, o eminente Professor Guilherme de Souza Nucci assim ensina:

“Ambiguidade [...] no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade [...] no julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição [...] trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado.

Omissão [...] traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. (Código de Processo Penal Comentado, 13a Ed., Forense, 2014, pág. 1030 e 1031)

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão

que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“[...]. Os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b)
omissão
, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c)
contradição
, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895)

No presente caso, o embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não se pronunciar especificamente sobre a alegada
falsidade da informação constante dos relatórios administrativos, segundo a qual a Ação Penal no 0008445-65.2007.8.11.0006 embasaria a imputação de liderança do Comando Vermelho,
quando, em verdade, naqueles autos ele teria sido
absolvido
do crime de quadrilha ou bando e condenado apenas por receptação qualificada.

A alegação, contudo,
não prospera
, pelas razões que passo a expor.

a) Inexistência de omissão: o acórdão enfrentou a matéria de forma suficiente

O dever de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no art. 93, IX, da Constituição Federal, não impõe ao julgador a obrigação de rebater, individualmente e de forma exaustiva, cada um dos argumentos suscitados pelas partes. É suficiente que a decisão apresente fundamentação coerente e suficiente para justificar a conclusão adotada, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

No caso em exame
, o acórdão embargado analisou de forma detalhada e fundamentada a situação concreta do agravante, com base nos elementos constantes da
Decisão Administrativa no 015/2025/GAB-SEJUS/MT
e do
Relatório Técnico no 022/2025/SAI/SEJUSP/MT
, concluindo pela legalidade, proporcionalidade e razoabilidade da medida de permanência no Raio 8.

O voto condutor consignou expressamente que o relatório técnico descreve o perfil do agravante com base em elementos concretos e individualizados, a saber:
expertise
em movimentações financeiras ilícitas, responsabilidade por estruturar esquemas de lavagem de dinheiro, capacidade de articular estratégias e coordenar recursos mesmo recluso, posição de referência e liderança na organização criminosa Comando Vermelho, e risco concreto e imediato de fortalecimento da facção caso permaneça em raio comum.

Não há, portanto, omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou a questão da fundamentação dos relatórios administrativos e concluiu, de forma motivada, pela sua suficiência para embasar a medida restritiva.

b) A pretensão real do embargante é a rediscussão do mérito

Da leitura atenta das razões dos embargos, verifica-se que o embargante não aponta, em rigor, uma omissão no sentido técnico-processual do termo. O que pretende, na verdade, é que esta Câmara
revise o mérito
da decisão, reexaminando a validade dos elementos de prova que embasaram os relatórios administrativos e, por consequência, a própria conclusão do acórdão quanto à necessidade de sua permanência no Raio 8.

Essa pretensão é
incompatível com a via eleita
. Os Embargos de Declaração não constituem sucedâneo recursal apto a promover o reexame do mérito de decisão já proferida. Admitir tal utilização do instituto seria subverter sua natureza jurídica e sua função processual.

c) A absolvição pelo crime de quadrilha na Ação Penal no 0008445-65.2007.8.11.0006 não infirma a fundamentação do acórdão

Ainda que se examine o argumento do embargante em sua substância, ele não tem o condão de afastar a conclusão adotada no acórdão embargado.

Com efeito, da análise da sentença proferida nos autos da
Ação Penal no 0008445-65.2007.8.11.0006
(Processo no 205/2007, 5a Vara da Comarca de Cáceres/MT), juntada aos autos como documento de comprovação, verifica-se que:

1.

Rodrigo Martins Tortorelli
foi condenado pelo crime de
receptação qualificada
(art. 180, §§1o e 2o, do Código Penal) à pena de
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto;

2.

Foi
absolvido
das imputações de formação de quadrilha ou bando (art. 288, parágrafo único, do CP) e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), com fundamento no art. 386, VI, do CPP;

3.

Os fatos se referem a eventos ocorridos em
29 de outubro de 2007
, na zona rural de Cáceres/MT, consistentes no transporte de veículos roubados com destino à Bolívia.

Esses dados são incontroversos e, de fato, confirmam que, naquele processo específico, o embargante foi absolvido do crime associativo.

Todavia, tal circunstância
não invalida
a fundamentação do acórdão embargado, pelas seguintes razões:

Primeiro
, o Relatório Técnico no 022/2025/SAI/SEJUSP/MT, que embasou a Decisão Administrativa no 015/2025/GAB-SEJUS/MT,
não se apoia exclusivamente
— nem primordialmente — na Ação Penal no 0008445-65.2007.8.11.0006 para concluir pela vinculação do embargante ao Comando Vermelho e por sua posição de liderança na organização. O relatório técnico descreve um perfil construído a partir de múltiplos elementos de inteligência penitenciária, incluindo monitoramentos recentes, análise comportamental e avaliação da dinâmica organizacional da facção criminosa.

Segundo
, o acórdão embargado não afirmou que a condenação pela Ação Penal no 0008445-65.2007.8.11.0006 seria o fundamento da medida restritiva. Ao contrário, o voto condutor deixou claro que a inserção do agravante no Raio 8 decorreu de
medida preventiva
fundamentada no alto risco que representa para a ordem e segurança do estabelecimento penal, com base em relatório técnico especializado elaborado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.

Terceiro
, o próprio acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da ausência de condenação por crime de organização criminosa, consignando que tal circunstância é
irrelevante
para a validade da medida, nos termos do art. 52, §2o, da Lei de Execução Penal, que expressamente prevê a possibilidade de inclusão no RDD quando sobre o preso recaiam "fundadas suspeitas" de envolvimento em organização criminosa, independentemente da prática de falta grave ou de condenação específica.

Quarto
, no que tange ao argumento da falta de contemporaneidade, cumpre registrar que a medida restritiva não se fundamenta na condenação de 2007, mas sim na
situação atual
do embargante, avaliada pela administração penitenciária com base em elementos de inteligência recentes, conforme expressamente consignado no Relatório Técnico no 022/2025/SAI/SEJUSP/MT. A questão da contemporaneidade, portanto, foi implicitamente resolvida pelo acórdão ao reconhecer a suficiência e a concretude dos elementos constantes do relatório técnico para justificar a medida.

d) Ausência de vício apto a ensejar efeitos infringentes

Não se vislumbra, nos presentes embargos, qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade que justifique a oposição do recurso. O que se pretende, em última análise, é a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com a revisão do resultado do julgamento, o que é inadmissível na via eleita, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por
RODRIGO MARTINS TORTORELLI
, por ausência dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, mantendo integralmente o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026